Tribunal: STF
Processo: ARE 1518915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 17):



    1-) Apelação criminal. Não provimentos dos recursos defensivos. 



    2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental, inexistiu flagrante preparado ou forjado, no máximo, esperado. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes aos apelantes. Não há mero porte de entorpecente. 



    3-) As penas estão corretas. Na primeira fase, as penas-base podem ficar 1/6 acima do mínimo legal, pois a quantidade de droga, embora não exacerbada, é indicativa da mínima organização para o tráfico, 1 tijolo de maconha, que seria fracionada, Tiago foi pegar a droga e Ricardo ficou com ela para essa última tarefa, havia, momentaneamente, uma divisão de tarefas, que chamou atenção para a delação e intervenção policial, tem-se, pois, tendose cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, ambos são reincidentes, Tiago por porte de arma (fls. 133) e Ricardo por roubo (fls. 135), logo, as penas são acrescidas de 1/6, chega-se a seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, para cada um. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto eles são reincidentes, têm maus antecedentes, reiteram na prática delitiva. Não existem causas de diminuição e de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica. 



    4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O crime é equiparado a hediondo, traz consequências danosas às pessoas individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga, primordialmente na quantidade apreendida, 1 tijolo de maconha, que indica o início de estruturação para o comércio ilícito de drogas mais intenso. Os apelantes são reincidentes. Denotam, pois, periculosidade, ousadia, personalidades desvirtuadas e condutas sociais impróprias, não respeitam os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Acaso não sejam apenados de maneira mais severa, com certeza, voltarão a delinquir. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia. 



    5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 



    6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). Eles, ainda, são reincidentes em crime doloso, ou seja, mais um impedimento legislativo para a substituição (art. 44, inciso II, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação dos apelantes. Eles tiveram oportunidade de mudar seu comportamento antes, quando foram apenados com pena restritiva de direitos ou menores, entretanto, não aproveitaram as oportunidades dadas. Tornaram a praticar infração penal, mais grave. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal. O "sursis" também não é viável. Eles são reincidentes (art. 77, inciso I, do Código Penal). A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse. 



    7-) Se o aparelho celular é da mulher de Tiago, ela deveria realizar o pedido de devolução (fls. 699/701). Todavia, mesmo que o fizesse, não se poderia deferir o pleito. Ele envolveu-se com o tráfico de drogas, de regra, os bens que possui são proveito do delito, tendo que ser declarados perdidos. Inexiste, ainda, prova da boa fé dela, aliás, difícil de demonstrar, porque, sendo casados, a presunção é de que tudo vá em benefício do casal, não descaracterizando a necessidade do decreto de perda do bem. 



    8-) Recursos presos (fls. 461/462). A prisão determinada na r. sentença foi motivada, cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Houve precisão ao mencionar a necessidade do encarceramento para garantia da ordem pública, de forma a prevenir a realização de novos delitos, pois ambos são reincidentes, demonstram maior periculosidade; não estão presentes, ainda, o necessário para a prisão domiciliar. Efetivamente, o encarceramento era necessário e ainda o é. Eles são perigosos, praticaram delito equiparado a hediondo, reincidentes, têm, portanto, tendência delitiva e ousadia, sendo-lhes escolhido o regime inicial fechado, a fim de garantir a ordem pública e, ainda, a aplicação da lei penal, evitando-se que se evadam. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RICARDO HENRIQUE DE LIMA, foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação. (Doc. 17)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 29)



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos LIV e LVIII, da CF/1988 (Doc. 25)



    Nas razões recursais, sustenta que “o Tribunal aplicou o silencio dos acusados (Tiago e Ricardo) como elemento de culpa, o que fere totalmente o artigo 5º, LXIII da CF.” 



    Alega, ainda, que “a condenação do Recorrente pela presunção de sua culpa, pelo fato de se manter em silencio na delegacia não pode ser vir de argumento, como o foi no Tribunal “a quo” para formar sua convicção de participação em crime.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo porque: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; (c) “[...] para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (d) “[...] o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incabível nesta via processual, nos termos da Súmula 279/STF. (Doc. 44)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. (Doc. 48).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25): 



    O presente caso oferece transcendência de ordem jurídica, pois a decisão prolatada pelo Tribunal não afeta somente as partes envolvidas, mas todo indivíduo que esteja sofrendo uma ação penal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    A transcendência de natureza jurídica é clara, pois no caso o Tribunal formou seu juízo de culpa do acusado pelo fato de o mesmo se silenciar na fase inquisitiva, o que é uma conduta de extrema gravidade. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação do recorrente (Doc. 27):



    No distrito, ficaram em silêncio, fls. 5 e 11, respaldados em norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação dos acusados, aproveitariam a primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinham com o crime (cf. Apel. nº 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11ª Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso. 



    Em Juízo, quando se está perante Advogados, Juiz e Promotor de Justiça, com toda a segurança e tranquilidade possível, um deles, Tiago, ficou em silêncio e, de seu lado, Ricardo, silente antes, negou a prática do delito. 



    Não haveria necessidade de dois comportamentos distintos, embora, conforme já anotado, com amparo na Constituição Federal. Eles tinham testemunhas para desdizer os policiais, em tese, cujo valor do depoimento será feito, poderiam, simplesmente, ambos negarem. Não fizeram isso. 



    Leandro, policial militar, recebeu delação de que um motoboy do Habib's iria para Campinas comprar drogas, tendo sido fornecidas as características da motocicleta e a placa. Avistou a moto na Estrada da Boiada e acompanhou-a até a chegada ao Habib's, onde foi entregue um pacote de Tiago, que dirigia o veículo, a "Alemão", Ricardo, que guardou o entorpecente na área externa, onde ficam os motoboys, em uma mochila ("bag"). Não perdeu de vista a dupla. Abordou os recorrentes, enquanto seu parceiro localizou a droga, um tijolo de maconha, na mochila em que Ricardo tinha-a guardado. Tiago, informalmente, confessou que foi comprar droga e entregou-a para "Alemão", que iria fracionar a droga, recebeu R$ 100,00 para isso. 



    Denis, policial militar, ratificou a narrativa do parceiro. Viu Tiago entrega a droga para Ricardo, de apelido "Alemão", vindo a guardá-la em uma bolsa, bem como Tiago confessou informalmente o cometimento do tráfico, além da entrega da droga para Ricardo. 



    Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam os apelantes. Não há motivo para rechaçar o narrado por cada um deles. Não se percebe que queiram incriminar inocentes ou mentir, tampouco tenham alguma rixa com eles. 



    Seria um contrassenso exigir que os policiais investigassem, coibissem o avanço da criminalidade e, mais tarde, quando depusessem, descreditar o que comentam sobre a diligência que participaram. 



    […]



    José dos Santos, empregado do Habib's, viu as viaturas fazerem "um geral" nos apelantes. Foram nos pertences deles e achar o tijolo de maconha no setor em que os motoboys ficam. Não sabe ao certo se Tiago foi ao mercado, todavia, pedia com frequência a ele para fazer compras. Quando saiu, eles já tinham sido abordados e o policial foi até onde estavam as mochilas, que fica na parte externa do imóvel. A iluminação é normal nesse lugar. É possível ler comandas. Permanece lá apenas as mochilas de quem trabalha no estabelecimento. O outro motoboy estava realizando entrega e sua mochila lá não estava. Não lembra se Larissa trabalhou no dia. 



    A testemunha incrimina os recorrentes. Eles fora regularmente abordados pela polícia. Foi encontrada a droga e ocorreu a prisão. O local onde estavam as mochilas é iluminado. 



    Larissa, que trabalha no local, asseverou que Ricardo foi abordado e chamado pelo nome. Tiago tinha ido a um mercado para comprar vodka. Um dos policiais foi até onde estava a mochila dos motoboys. Estava escuro, oferecendo para acionar a luz. Posteriormente, ele voltou com a droga, depois de procurar com uma lanterna, não vendo onde ele a encontrou. Disse que foi possível ver nada ser encontrado na "bag" de Ricardo. Tiago chegou quando Ricardo estava na viatura policial. Viu tudo isso enquanto atendia aos clientes, sem estar totalmente com foco na ocorrência. 



    Em princípio, poder-se-ia dizer que a testemunha está mentindo, tendo a necessidade de processamento por falso testemunho. O que ameniza seu comportamento é estar trabalhando, não estar com foco no que acontecia, e ser colega dos apelantes. Contradiz-se, porque o local onde estava as mochilas era escuro, porém, viu que a moto de Ricardo não tinha nada, isso é pouco provável, demais disso, se Tiago tinha voltado só depois da prisão de Ricardo, se estava laborando, não saberia exatamente quando isso ocorreu. Reforça o flagrante regular, porque viu que o policial, com lanterna, examinava as mochilas, encontrando a droga, só não disse onde. Ao invés de enfraquecer a responsabilidade dos apelantes, reforça-se, pelas incoerências e constatação do encontro da droga. 



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A propósito do tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente